Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (AGRAVADO), PAULO CESAR SILVA - CNPJ: 19.083.418/0001-38 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016854-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1016854-40.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que homologou o plano de Recuperação Judicial proposto pela agravada.

O agravante alega o
decisum
é nulo porque os credores não foram intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de aplicação do “cram down”, o que culminou no cerceamento de defesa, além da ausência dos requisitos do art. 58, § 1º e incisos da Lei n. 11.101/05, somado ao fato de que não houve abuso do direito de voto.

Aduz que o plano é irrazoável e desproporcional, pois há previsão de deságio em 70% para quirografários, carência de 24 meses e parcelamento de 96 meses, o que resultará em valor irrisório a ser pago, ensejando enriquecimento ilícito da recuperanda.

Diz que a
previsão de livre alienação de ativos
viola o art. 66 da LRF, pois não pode ser genérica devendo explicitar inclusive quando poderá ocorrer.

Assevera que, conforme permite o § 1º do art. 50 da LRF não anuiu com a supressão das garantias reais, e apesar da anuência dos outros credores, isso não poderia lhe ser imposto.

E mais,
quanto à novação da dívida, verifica-se que a mesma ocorre apenas em relação ao devedor principal (empresa recuperanda), haja vista que existe previsão da norma no tocante à possibilidade de prosseguimento das ações e execuções face aos coobrigados (art. 49, §1º da LFRE), não atingidos pelos reflexos da recuperação judicial, ainda que haja a aprovação do PRJ
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 102576528).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id nº 106338527).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso, “
somente para que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula que impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, bem como da cláusula genérica prevendo a livre alienação de ativos
” (Id n. 106530966).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016854-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1016854-40.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que homologou o plano de Recuperação Judicial proposto pela agravada.

O agravante alega o
decisum
é nulo porque os credores não foram intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de aplicação do “cram down”, o que culminou no cerceamento de defesa, além da ausência dos requisitos do art. 58, § 1º e incisos da Lei n. 11.101/05, somado ao fato de que não houve abuso do direito de voto.

Aduz que o plano é irrazoável e desproporcional, pois há previsão de deságio em 70% para quirografários, carência de 24 meses e parcelamento de 96 meses, o que resultará em valor irrisório a ser pago, ensejando enriquecimento ilícito da recuperanda.

Diz que a
previsão de livre alienação de ativos
viola o art. 66 da LRF, pois não pode ser genérica devendo explicitar inclusive quando poderá ocorrer.

Assevera que, conforme permite o § 1º do art. 50 da LRF não anuiu com a supressão das garantias reais, e apesar da anuência dos outros credores, isso não poderia lhe ser imposto.

E mais,
quanto à novação da dívida, verifica-se que a mesma ocorre apenas em relação ao devedor principal (empresa recuperanda), haja vista que existe previsão da norma no tocante à possibilidade de prosseguimento das ações e execuções face aos coobrigados (art. 49, §1º da LFRE), não atingidos pelos reflexos da recuperação judicial, ainda que haja a aprovação do PRJ
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 102576528).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id nº 106338527).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso, “
somente para que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula que impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, bem como da cláusula genérica prevendo a livre alienação de ativos
” (Id n. 106530966).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016854-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A empresa agravada ingressou com o pedido de Recuperação Judicial em 22/04/2019, o processamento foi deferido em 03/05/2019 e o plano apresentado em 15/07/2019. Na primeira convocação, em 11/03/2020, a Assembleia Geral de Credores não teve quórum suficiente para sua instalação, e em segunda convocação o plano foi rejeitado nestes termos:

Classe

Credores presentes (valor)

Voto (valor)

% voto

Trabalhista

R$ 98.030,23

R$ 98.030,23

100%

Quirografário

R$ 1.676.072,34

R$ 564.269,17

33,7%

Microempresa

R$ 25.598,32

R$ 25.598,32

100%

Total

R$ 1.774.102,57

R$ 662.299,40

37,30%

O juízo da RJ aplicou o instituto da
cram down
e aprovou o plano. A agravante postula a reforma dessa decisão.

Os §§1º e 2º do art. 58 da Lei 11.101/2005 fixam critérios para a concessão da Recuperação Judicial, ainda que o plano não tenha sido aprovado nos moldes do seu art. 45, desde que obedecidas algumas condições. Confira-se:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I –
o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

No caso dos autos, foram cumpridas as exigências trazidas nos incisos II e III, pois o plano foi aprovado em duas classes (trabalhista e microempresário) e obteve voto favorável de 33,7% na classe que o rejeitou (quirografário). Porém, não conseguiu aprovação dos credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes à AGC, mas somente de 37,30%.

Todavia, conforme lavrado na ata respectiva, são estes os credores da classe quirografária em que o plano foi rejeitado, e os respectivos valores: Banco do Brasil (R$ 800.225,48), Banco Itaú, ora agravante (R$ 71.301,80), Banco Bradesco (R$ 168.207,15) e a Distribuidora de Alimentos Nutrifigo LTDA (R$ 22.050,00) (id n.

31542739 do processo em 1º grau).

Como visto, quase a integralidade deles refere-se a instituições financeiras. Destes, apenas o Banco Itaú e o ora agravante recorreram contra a decisão que homologou o plano e deferiu a Recuperação Judicial à agravada.

O administrador judicial informou ao juízo que, “e
m analise a Ata da Assembleia Geral de Credores, constatei que dos 33 (trinta e três) credores presentes na classe quirografário, 27 (vinte e sete) votaram favorável ao Plano de Recuperação Judicial, ou seja, por cabeça teria como ser aprovado o Plano de Recuperação Judicial, onde a maioria votou favorável, porém o que decidiu foi o valor do crédito”
(
sic
id n.

40293409, pág. 3).

E mais, não houve tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, uma vez que para os quirografários ficou assim estabelecido no plano:

“
11.FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS Para todos os credores quirografários, estamos propondo: Desconto (deságio) de 70%; Carência de 24 meses após a homologação do plano; Parcelamento de 9 6 meses, após a carência, para o pagamento da primeira prestação para os credores, com 0,5% de juros, correção mensal INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor; considerando - se como passivo o montante encontrado pelo Administrador Judicial, ou ainda a ser definido em eventual impugnação
;”.

Logo, está preenchido também o critério do §2º do art. 58 – tratamento igualitário entre credores da mesma classe.

Quanto a esse tópico, a decisão agravada não comporta alteração, uma vez que mitigou os requisitos para o
cram down
com o intuito de preservar a empresa e aplicou o art. 47 da Lei 11.101/2005, a fim de viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora bem como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade.

E na Recuperação Judicial os credores devem ser vistos pela ótica do interesse comum de terem satisfeitos seus créditos, não como credores com interesses individualizados.

É o que ensina Gladston Mamede:

"(...) o sistema instituído pela Lei 11.101/05 foi além, pois tomou os credores como expressão de uma coletividade (universitas creditorum) e não como uma mera pluralidade de individualidades estanques e isoladas. A diferença é enorme. Criando as figuras da assembleia geral de credores e do comitê de credores, deu-se aos credores uma dimensão coletiva, unitária, limitando o arbítrio individual, que passa a depender de uma expressão conjunta de interesses, evitando atuações egoístas
" (Falência e Recuperação de Empresas. Direito empresarial brasileiro - vol. 4.6ª edição. 2014. Ed. Atlas S.A. São Paulo).

Esse é o entendimento do STJ:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LAUDO DE VIABILIDADE SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.APROVAÇÃO INDEVIDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4.
Segundo precedente desta Corte, "visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores"
(REsp n. 1.337.989/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018.) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1674289/SP, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

No mais, não houve irregularidade formal ou descumprimento à lei que autorize anular o
decisum
e a Assembleia de Credores. Aliás, a rejeição do plano nessa ocasião implicaria na falência, o que fere os princípios da conservação e da função social da empresa, sobretudo ante a manifestação do administrador judicial na primeira instância de viabilidade econômica da recuperanda, questão destacada no parecer da douta PGJ em segunda instância:

“Ora, não se antevê a presença de ilegalidade da decisão que homologou o plano com base no “cram down”, tendo em vista que, de acordo com o juízo singular, Ministério Público de primeira instância e administrador judicial o plano de recuperação judicial apresentado, aparenta ser viável e consistente; e não se verifica a presença de qualquer vício que possa invalidar o negócio jurídico, tais como erro, dolo, simulação, coação ou fraude”.

No mais, a cram down é prevista na própria Lei que disciplina a Recuperação Judicial, não havendo necessidade do magistrado antes de entender pela sua aplicação, intimar o conjunto de credores.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor e devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Posto isso, não procede a arguição de nulidade da AGC sob a justificativa de que o deságio é abusivo, pois não compete ao Judiciário, neste momento, interferir na negociação.

A propósito:

“No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico,
o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho”
(REsp 1587559/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/04/2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1º, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

(...)

3. Acórdão recorrido que concluiu,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
.
Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea?a? do permissivo constitucional.(...) Aplicação da Súmula 5/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 18/03/2021).

O agravante aponta ainda diversas irregularidades, tais como “
cláusula liberação de coobrigados, cláusula de livre alienação de ativos e supressão de garantias sem o consentimento do próprio credor”
, e discorre sobre cada uma delas.

A respeito delas, no plano está assinalado o seguinte:

“Quinto
,
aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor
, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação,
seja pela alienação ou alugueis de bens,
destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.

Sexto,
após a aprovação do plano, deverão ser
extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções, arrestos, buscas e apreensões, reintegrações de posse, ou qualquer outra medida tomada contra a s recuperanda s e seus sócios e avalistas
, referentes aos créditos novados pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Sétimo
, a aprovação do plano
implicará na extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios e diretores da s recuperandas
.

Oitavo,
o plano poderá sofrer alterações, independentemente de seu total cumprimento, a qualquer tempo, desde que as alterações sejam aprovadas em Assembleia Geral de Credores, que poderá ser convocada para essa finalidade
(LRF, art. 35), observando -se os critérios estabelecidos nos arts. 48 e 58 da LRF. O não cumprimento deste plano não culminará em falência imediata da s recuperandas, devendo neste caso, ser convocada nova AGC, a fim de deliberar acerca de eventuais alterações neste ou falência da s empresas”.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a aprovação do plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Com a aprovação do plano, a novação abarca apenas a empresa,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é a hipótese desta lide, já que a agravada consiste numa microempresa com responsabilidade limitada. Porém, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Por conseguinte, somente as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do plano poderão ser extintas, o que não acontecerá com relação aos avalistas, coobrigados e demais garantidores, salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada na parte que reconheceu a licitude do plano no que tange à liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal), sem a expressa concordância do credor, visto que o caso é de remissão disfarçada, o que fere o princípio da legalidade, norteador de todo e qualquer negócio jurídico, ainda que submetido à novação.

Importante destacar que a supressão de garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial).

Cumpre ressaltar, por fim, o
recente posicionamento da Segunda Seção do STJ,
de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado expressamente
. Logo, não se estendem àqueles que não aprovaram o plano, não compareceram ou se posicionaram contra essa disposição.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência uníssona desta Câmara.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – §5º DO ART. 1.017 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS –CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

(...)

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

A classificação do crédito deve ser discutida na Impugnação apresentada pelo credor, e não no Recurso que visa à apreciação do decisum que homologou o plano de Recuperação Judicial e não se reportou àquela questão.

(N.U 1006176-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS. VINCULAÇÃO APENAS DOS CREDORES QUE CONCORDARAM EXPRESSAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais
”. (Agravo de Instrumento n. 1002771-24.2018.8.11.0000. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 23/07/2018).

Sobre a alienação de ativos, a Lei 11.101/2005 assim dispunha no art. 66, antes da alteração pela Lei 14.112/2020, que passou a vigorar depois da AGC:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial
”
.

No plano de recuperação judicial apresentado pela agravada não constou a alienação de nenhum ativo. Por consequência, qualquer intento nessa direção tem de respeitar o que diz a Lei, devendo ser previamente autorizado judicialmente, depois de ouvido o comitê de credores.

Cabe rememorar ao final, que em relação à homologação desta Recuperação Judicial, esta Câmara já decidiu no mesmo sentido no RAI 1002266-28.2021.8.11.0000.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar a nulidade das cláusulas quinta, sexta e sétima do plano de Recuperação Judicial, que implicaram na livre alienação de ativos, supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda sem a expressa concordância do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021